Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-79.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700919-79.2019.8.07.0011 RECORRENTE: MICHELLINNE SUENYA DE QUEIROZ OLIVEIRA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: UYARA GLACE DE QUEIROZ OLIVEIRA LIMA RECORRIDA: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. 1. Nos termos da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém condições de indicar o tratamento mais adequado ao caso específico, bem como apreciar a urgência da intervenção, não sendo razoável a negativa do plano de saúde em não autorizar o procedimento recomendado, sob a alegação de doença pré-existente e não cumprimento do prazo de carência. 3. Consoante a Lei 9.656/1998, a carência para situações que necessitam de atuação médica de urgência ou emergência é de 24 horas, não podendo a operadora excluir tais hipóteses da cobertura do plano. 4. A injusta negativa de cobertura, sem consequências que agravem o quadro do paciente, não é apta, por si só, a gerar danos morais. 5. A base de cálculo para os honorários advocatícios deve obedecer aos critérios legais impostos no § 2o do artigo 85 do CPC/2015. 6. Apelo da ré parcialmente provido. Recurso adesivo da autora julgado prejudicado. A recorrente afirma violação ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a recusa de sua internação em caso de emergência pelo plano de saúde ensejaria indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar a recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 51, inciso IV, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “A negativa de cobertura contratual causou desconforto e aborrecimento, mas não agravou o quadro de saúde da autora, porque o tratamento foi realizado, inexistindo afronta à honra e dignidade da pessoa” (ID 17570934). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em harmonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente” (AgInt no AREsp 1763328/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 12/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027